Tribunal: TJSP
Processo: 0009020-80.2007.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria dos exercícios de 2003 e 2004 - Reconhecida a prescrição intercorrente dos créditos exequendos - Decurso de mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer movimentação processual - Prescrição intercorrente consumada - Extinção dos créditos confirmada – Sentença mantida - Recurso da Municipalidade não provido.